Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-93.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002897-93.2022.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DO RÉU. ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA E DESACATO. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA FÍSICA EVIDENCIADA. DOLO DE OFENDER A DIGNIDADE DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES CONFIGURADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de resistência e desacato, à pena total de 08 meses de detenção, no regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) polícia acionada encontra a ré extremamente agressiva; (ii) apelante proferiu ofensas à agente policial após ele solicitar que ela se retirasse da instituição de ensino; (iii) apelante agrediu policial com soco e chute com o objetivo de impedir o cumprimento da prisão em flagrante; (iv) depoimentos dos policiais harmônicos e coerentes sobre o emprego de violência pelo réu.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas; (ii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a conduta praticada pelo apelante configura os crimes de desacato e resistência; (ii) analisar se as provas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As declarações prestadas por policiais têm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.
6. A liberdade de expressão não é irrestrita e não abrange manifestações que ofendam a dignidade ou a honra de servidores públicos no desempenho de suas atribuições.
7. O dolo exigido para a configuração do desacato se caracteriza pela intenção manifesta de desrespeitar e atingir a honra do agente público durante a execução de seus deveres funcionais.
8. Configura o crime de resistência a conduta do agente que desfere agressões físicas contra os policiais militares, caracterizando resistência ativa mediante emprego de violência física.
9. Não há o que falar em absorção do delito de resistência pelo crime de desacato quando o acervo probatório revela que aquele não foi meio necessário, fase preparatória ou executória à consumação deste, bem como foi praticado com motivação e desígnio autônomo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB; CP, arts. 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ; TJMT, ApCrim n. 0002927-78.2019.8.11.0037, ApCrim 0001697-77.2019.8.11.0044, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002897-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[RAIANY PINHEIRO MENDES - CPF: 050.305.081-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (VÍTIMA), CLIFTON FERREIRA MALTA - CPF: 604.027.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 032.973.191-27 (VÍTIMA), LUCILENE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 594.204.991-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DO RÉU. ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA E DESACATO. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA FÍSICA EVIDENCIADA. DOLO DE OFENDER A DIGNIDADE DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES CONFIGURADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de resistência e desacato, à pena total de 08 meses de detenção, no regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
polícia acionada encontra a ré extremamente agressiva;
(ii)
apelante proferiu ofensas à agente policial após ele solicitar que ela se retirasse da instituição de ensino;
(iii)
apelante agrediu policial com soco e chute com o objetivo de impedir o cumprimento da prisão em flagrante;
(iv)
depoimentos dos policiais harmônicos e coerentes sobre o emprego de violência pelo réu.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas;
(ii)
aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta praticada pelo apelante configura os crimes de desacato e resistência;
(ii)
analisar se as provas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos;
(iii)
examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As declarações prestadas por policiais têm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.

6. A liberdade de expressão não é irrestrita e não abrange manifestações que ofendam a dignidade ou a honra de servidores públicos no desempenho de suas atribuições.

7. O dolo exigido para a configuração do desacato se caracteriza pela intenção manifesta de desrespeitar e atingir a honra do agente público durante a execução de seus deveres funcionais.

8. Configura o crime de resistência a conduta do agente que desfere agressões físicas contra os policiais militares, caracterizando resistência ativa mediante emprego de violência física.

9. Não há o que falar em absorção do delito de resistência pelo crime de desacato quando o acervo probatório revela que aquele não foi meio necessário, fase preparatória ou executória à consumação deste, bem como foi praticado com motivação e desígnio autônomo.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB; CP, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ; TJMT, ApCrim n. 0002927-78.2019.8.11.0037, ApCrim 0001697-77.2019.8.11.0044, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Raiany Pinheiro Mendes
, contra sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n.
1002897-93.2022.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), à pena total de 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do réu por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico, ou por insuficiência de provas, com fundamento no brocardo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a absolvição do delito de resistência, pela aplicação do princípio da consunção
(id. 310377392).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 310377397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 320926390)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Raiany Pinheiro Mendes
foi denunciada pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Raiany Pinheiro Mandes dirigiu-se até a Escola Pública Militar Tiradentes, localizada na Avenida Bom Jesus, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, por motivo de somenos importância, a increpada passou a se exaltar com os funcionários da escola, razão pela qual a diretora do colégio acionou uma guarnição da polícia militar.

Então, ao chegarem no local, a increpada passou a desacatar os policiais militares, com os seguintes dizeres: ‘vagabundo, bandido, filho da puta’.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a increpada, contudo, durante a atuação policial Raiany Pinheiro Mandes resistiu a prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-la. Não obstante, ao chegarem na delegacia de polícia, a increpada tentou fugir do logradouro, contudo, foi detida pelos agentes da lei [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de detenção
, no
regime inicial aberto
.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

1.1. Provas da autoria, materialidade e do elemento subjetivo

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a ausência de dolo em suas condutas, bem como a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos delitos imputados.

Em relação ao crime de desacato, destaca não haver “
a presença de manifesta intenção em humilhar ou desprezar a atividade pública e seus agentes
”, pois a paciente estava “
em um estado de profunda exaltação e nervosismo
”. Quanto ao crime de resistência, manifesta que não há prova segura da violência ou ameaça.

Os pleitos não comportam acolhimento.

O crime de resistência exige, para sua configuração, que o agente se oponha à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

As elementares violência ou ameaça constituem, portanto, requisitos essenciais do tipo, não se contentando a norma com simples oposição passiva, caracterizada pela recusa em atender à ordem legal sem emprego de força física ou promessas de causar mal injusto. A propósito:

“(...) Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva). In casu, o comportamento externado pelo agente durante abordagem policial (tentativa de fuga; não se deixar abordar), consistiu tão somente em resistência passiva, não se enquadrando na definição trazida pelo tipo penal para as elementares violência ou ameaça”
(TJRS, APR 71009126996, Rel. Des. Luis Gustavo Zanella Piccinin, Turma Recursal Criminal, DJe 09/03/2020).

Ademais, para a comprovação da autoria e materialidade do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração de que o agente ofendeu funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas.

Este Tribunal de Justiça entende que “
não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações
” (TJMT, ApCrim 0001697-77.2019.8.11.0044, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2024).

Registra-se, ainda, que este Sodalício tem entendimento consolidado de que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos (Enunciado Orientativo n. 8 – TCCR), notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/março/2024).

Na espécie, a materialidade e autoria dos crimes de resistência de desacato, bem como a presença do dolo em praticá-los, estão solidamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos.

Em inquérito, o policial militar
Breno Luiz de Arruda Campos
declarou que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pela diretoria de uma escola militar, informando que havia uma genitora exaltada na instituição.

Informou que, ao chegarem à escola, depararam-se com a apelante, “
pessoa contumaz em agressões verbais e físicas contra pessoas na cidade
”. Relatou que, ao pedirem para a apelante se retirar do local, ela ficou agressiva e passou a desacatá-lo, chamando de “
vagabundo
”, “
bandido
” e “
filho da puta
”. Narrou que, na sequência, a apelante reagiu à prisão em flagrante com chutes, de modo que foi necessário o emprego de força física para a sua contenção.

O policial militar
Sidney Eduardo Lobo dos Santos
, ouvido em juízo, confirmou a versão apresentada pelo agente Breno e acrescentou que a apelante proferiu diversas ofensas às conselheiras tutelares e aos agentes e se opôs ao cumprimento da ordem de prisão.

A conselheira tutelar
Adriane

Cristina Santos da Silva Souza
, em juízo, declarou que a escola contatou o Conselho Tutelar para informar que a apelante estava no local em busca da filha. Manifestou que os membros da instituição de ensino não autorizaram a entrada da apelante em razão da existência de uma medida cautelar.

Narrou que, ao chegarem à escola, os agentes estatais já estavam no local. Informou que a apelante estava exaltada, proferindo palavras ofensivas.

Lucilene Tavares da Silva
, conselheira tutelar, manifestou em juízo que presenciou as circunstâncias fáticas e viu a apelante agredindo os policiais com socos. Declarou que não se recorda das palavras proferidas, mas que se lembra da apelante desacatando os agentes estatais.

A apelante, interrogada apenas na fase policial, negou a prática dos delitos de desacato e resistência.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pela apelante em juízo, a detida análise das provas angariadas durante a persecução penal evidenciam que a sentença condenatória deve ser preservada.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são firmes e consistentes, revestindo-se de especial credibilidade em razão da fé pública de que gozam e da presunção de veracidade que lhes é inerente. Os relatos dos agentes e das conselheiras tutelares, prestados sob o crivo do contraditório, descrevem com precisão tanto a resistência física oposta pela ré à execução do ato de prisão quanto as ofensas verbais por ela proferidas contra os agentes estatais.

Assim, a tese de insuficiência de provas não prospera, pois os depoimentos policiais, além de presumirem-se verdadeiros, encontram harmonia com os demais elementos de convicção coligidos aos autos, formando um conjunto probatório sólido e coerente.

A propósito, relembra-se que as declarações prestadas por policiais têm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova e ausentes indícios de perseguição pessoal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Quanto à alegação defensiva de ausência de dolo específico para a configuração do crime de desacato, observa-se que os atos praticados pela ré extrapolaram o mero desabafo ou expressão de inconformismo.

A forma como as ofensas foram proferidas, no contexto de atuação funcional do servidor, revela nítida intenção de desrespeitá-lo e de ofender sua dignidade no desempenho de suas atribuições, sendo, portanto, plenamente configurado o dolo exigido pelo tipo penal.

Por conseguinte, conclui-se que a prova angariada aos autos é hábil o bastante para comprovar a autoria e materialidade dos delitos, bem como a presença do elemento subjetivo por parte do réu, do delito de lesão corporal, motivo pelo qual improcede o pleito absolutório intentado pela defesa.

1.2. Princípio da consunção

Subsidiariamente, a defesa ainda requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato, com a absolvição da ré em relação ao primeiro delito.

O pleito não prospera.

O princípio da consunção, por seu turno, preconiza que um crime menos grave é absorvido por um crime mais grave quando o primeiro constitui fase de execução ou meio necessário para a prática do segundo. Ou seja, para a aplicação desse princípio, é necessário que haja uma relação de dependência entre as condutas, de modo que uma seja necessariamente meio para a consecução da outra.

No caso em análise, embora ocorridas no mesmo contexto fático, as condutas do réu se deram em momentos distintos e revelam propósitos diversos: enquanto na resistência a apelante objetivava desvencilhar-se da prisão iminente, no desacato buscava ofender e desmoralizar os policiais, após os agentes solicitarem que se retirasse da instituição de ensino, demonstrando a autonomia dos desígnios criminosos.

Nessa linha de raciocínio já se pronunciou este Sodalício:

“(...) Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, resta comprovado que na resistência o apelante tinha o objetivo de desvencilhar da prisão eminente, enquanto no desacato, buscava ofender os policiais, portanto, o crime de desacato não foi um meio de execução para o crime de resistência, posto que tratando-se de crimes autônomos e independentes (...)”
(ApCrim n. 0002927-78.2019.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, DJe 08/10/2021).

Este cenário inviabiliza a incidência do princípio da consunção, na medida em que resta claro que o crime de resistência não foi meio necessário ou preparatório para a prática do delito desacato, inexistindo dependência entre as duas condutas.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré
Raiany Pinheiro Mendes
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025